Tribunal: TJBA
Processo: 8030569-27.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE RECONSIDEROU REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS. EMPRESA EM FUNCIONAMENTO. INOCORRÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. A decisão que acolhe exceção de pré-executividade para excluir sócios do polo passivo da execução fiscal por reconhecer que não houve dissolução irregular, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão recorrida para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme fundamentação do voto da Relatora. Salvador, 27 de maio de 2025. Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA RELATORA